Tribunal: STF
Processo: RE 582420
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXA. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF.



    ART. 145, II DA CONSTITUIÇÃO.



    O Tribunal de origem examinou a validade da taxa tão-somente com base na alegada extensão da imunidade tributária recíproca. Por nada ter dito o Tribunal de origem acerca do alegado caráter geral e indivisível dos serviços públicos remunerados pela exação, e a ora agravante não ter interposto o imprescindível recurso de embargos de declaração, está precluso o exame da alegada violação do art. 145, II da Constituição.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.